Tribunal: TJDFT
Processo: 0739110-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739110-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PINTO AGRAVADO: ELIAS MASASHI SAITO, DAGMA PAULA SAITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO CARMO PINTO em face da decisão Id 208346945 que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0717758-49.2018.8.07.0001, indeferiu a penhora sobre os proventos de aposentadoria dos executados. É o relatório do necessário. DECIDO. Tratando-se de recurso próprio (art. 1.015, p. único, do CPC), tempestivo e com preparo regular (Ids 64120212/64120212), admito seu processamento. Da análise da petição recursal, no entanto, verifica-se não ter sido formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, limitando-se a formular pedido de mérito. Recebo, dessa forma, o agravo de instrumento apenas no EFEITO DEVOLUTIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os executados agravados para contrarrazões, no prazo legal. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora